Tribunal: STJ
Processo: 0053958-32.2019.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000406 - RJ(2022/0128302-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN - RJ102246
ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ113942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DO
ART. 1.040, INCISO II,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA
CPC/2015.
ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROMOVIDA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA
PÚBLICA A QUE VINCULADO O
. TEMA N.
PARQUET
1.382/STF.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Trata-se de juízo de retratação (art. 1.040, inciso II, do
,
CPC/2015)
em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, para exame de
conformidade do acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, no AgInt no
Recurso Especial n. 2.000.406/RJ.
2. O acórdão recorrido assentou que, em ação civil pública
promovida pelo Ministério Público, não cabe exigir do
o
Parquet
adiantamento de honorários periciais, devendo a despesa ser suportada pela
Fazenda Pública a que esteja vinculado, por analogia à
e
Súmula n. 232/STJ
em razão do regime especial do
da
art. 18
Lei n. 7.347/1985.
3. A tese firmada no Tema n.
ao vedar a condenação do
1.382/STF,
Ministério Público ao pagamento de despesas processuais e honorários de
sucumbência, não conflita com a orientação do acórdão recorrido; ao revés, a
reforça, por afastar a responsabilização do
por despesas processuais,
Parquet
como é o adiantamento de honorários periciais.
4. Mantido o acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 03e858fb-272b-4eb1-ac10-343597379257

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 03e858fb-272b-4eb1-ac10-343597379257

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000406 - RJ(2022/0128302-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN - RJ102246
ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ113942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DO
ART. 1.040, INCISO II,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA
CPC/2015.
ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROMOVIDA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA
PÚBLICA A QUE VINCULADO O
. TEMA N.
PARQUET
1.382/STF.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Trata-se de juízo de retratação (art. 1.040, inciso II, do
,
CPC/2015)
em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, para exame de
conformidade do acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, no AgInt no
Recurso Especial n. 2.000.406/RJ.
2. O acórdão recorrido assentou que, em ação civil pública
promovida pelo Ministério Público, não cabe exigir do
o
Parquet
adiantamento de honorários periciais, devendo a despesa ser suportada pela
Fazenda Pública a que esteja vinculado, por analogia à
e
Súmula n. 232/STJ
em razão do regime especial do
da
art. 18
Lei n. 7.347/1985.
3. A tese firmada no Tema n.
ao vedar a condenação do
1.382/STF,
Ministério Público ao pagamento de despesas processuais e honorários de
sucumbência, não conflita com a orientação do acórdão recorrido; ao revés, a
reforça, por afastar a responsabilização do
por despesas processuais,
Parquet
como é o adiantamento de honorários periciais.
4. Mantido o acórdão recorrido.
RELATÓRIO
Trata-se de juízo de retratação (art. 1.040, inciso II, do
, em razão
CPC/2015)
de devolução dos autos pela Vice-Presidência, para exame de conformidade do acórdão
proferido pela Segunda Turma no AgInt no Recurso Especial n. 2.000.406/RJ.
Documento eletrônico VDA55776937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: d1ec0f14-fb18-4e08-b010-613d791783c8

O acórdão ora submetido ao juízo de retratação manteve decisão de relatoria
da Ministra Assusete Magalhães (fls. 386-390), que deu provimento ao Recurso Especial
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para reconhecer que, em ação civil
pública promovida pelo
, o adiantamento dos honorários periciais deve ficar a
Parquet
cargo da Fazenda Pública a que vinculado o Ministério Público, aplicando-se, por
analogia, a
reputando-se inaplicável o
do
diante
Súmula n. 232/STJ,
art. 91
CPC/2015,
do princípio da especialidade (
. Leia-se a ementa do acórdão recorrido
Lei n. 7.347/1985)
(fls. 431-432):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS,
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O
MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
INAPLICABILIDADE DO
DO
SÚMULA 232/STJ.
ART. 91
CPC/2015.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado
do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, a
qual determinou a produção de prova pericial sob as expensas da Fazenda Pública
estadual. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão que
concedera a segurança, determinando que as despesas referentes aos honorários
periciais sejam arcadas pelo Ministério Público.
III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação
firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.253.844/SC,
submetido ao rito do
-C do
(art. 1.036 do
, consolidou
art. 543
CPC/73
CPC/2015)
entendimento no sentido de que, em sede de Ação Civil Pública, promovida pelo
Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da
Fazenda Pública a que está vinculado o
, pois não é razoável obrigar o perito
Parquet
a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar
ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da
: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica
Súmula 232/STJ, in verbis
sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido:
STJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.884.062/SP,
SEGUNDA TURMA, D Je de
AgInt no RMS
Rel. Ministro
25/09/2020;
61.383/SP,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
12/12/2019;
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.426.996/SP,
TURMA, D Je de
RMS
Rel. Ministro HERMAN
19/03/2018;
54.969/SP,
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

23/10/2017;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1.420.102/RS,
TURMA, D Je de
AgRg no
Rel. Ministro OG
30/03/2017;
AREsp 600.484/SC,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015.
Documento eletrônico VDA55776937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: d1ec0f14-fb18-4e08-b010-613d791783c8

IV. Cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições
contidas no
do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo
art. 91
adiantamento dos honorários periciais; isto porque a
dispõe de
Lei 7.347/1985
regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade,
a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as
normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS
Rel. Ministro
55.476/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual
19/12/2017)
sentido: STJ, AgInt no RMS
Rel. Ministro OG FERNANDES,
60.339/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no RMS
Rel. Ministro
26/08/2020;
61.818/SP,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
13/04/2020;
RMS
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
59.106/SP,
D Je de
AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO
21/03/2019;
56.454/SP,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018.
V. Agravo interno improvido.

O Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, que o
teria
CPC/2015
instituído nova disciplina para o adiantamento de honorários periciais, em especial o
§ 1o, e que a orientação desta Corte, construída sob a vigência do
art. 91,
CPC/1973,
deveria ser revista, além de suscitar alegações de índole constitucional (fls. 521-539
e 595-609).
Defende que:
O Estado não é parte na demanda e, por isso, não foi intimado para se
manifestar sobre a nomeação do perito e, consequentemente, sobre os valores
cobrados ou mesmo sobre a utilidade da prova. Por isso, impetrou Mandado de
Segurança sustentando que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 91,
estabeleceu regramento diverso acerca do pagamento dos honorários periciais, não
sendo cabível adotar o entendimento firmado na Súmula no 232 do STJ, elaborada à
luz do
no sentido de que, em caso de adiantamento dos honorários
CPC/1973,
periciais, o pagamento deve ser realizado pela Fazenda a qual estiver vinculado o
MP. Desta forma, na atual sistemática legal processual, cabe ao Parquet
adiantar os honorários periciais.
Após a interposição do Recurso Extraordinário, sobreveio determinação de
devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de conformação, em
observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do
levando-se em consideração o
CPC/2015,
Tema n.
: "[o] Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
1.382/STF
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob
pena de ferimento à sua independência e autonomia" (fls. 651-654).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: d1ec0f14-fb18-4e08-b010-613d791783c8

Cuida-se de juízo de retratação previsto nos arts. 1.039, 1.040, inciso II, e
1.041, do
a fim de verificar se o acórdão desta Segunda Turma diverge ou
CPC/2015,
não da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.382:
"[o] Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao
pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de
".
ferimento à sua independência e autonomia
No caso, o acórdão recorrido assentou, de forma expressa, que não é possível
se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis
públicas, concluindo que a isenção legal conferida ao
não pode implicar
Parquet
prestação gratuita do perito nem transferência do ônus ao réu, razão pela qual determinou
que a Fazenda Pública a que se acha vinculado o Ministério Público arque com tais
despesas (por analogia à
.
Súmula n. 232/STJ)
Veja-se, a propósito, o estabelecido na decisão dos embargos de declaração
(fls. 494-496):
, quanto ao cerne do inconformismo recursal, ao contrário do que
In casu
pretende fazer crer a parte embargante, o acórdão está suficientemente
fundamentado [...]:
[...]
Sustenta a parte ora agravada, nas razões de seu Recurso
Especial, violação aos arts. 18 da
e 927, III, do
Lei 7.347/85
CPC/2015,
argumentando que 'este C. Superior Tribunal proferiu decisão, sob o
regime repetitivo, acerca do tema tratado no presente recurso, ao julgar
o
dando ensejo ao precedente fixado no Tema 510,
Resp 1.253.844/SC,
no sentido de que o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito
pela Pessoa Jurídica de Direito Público a qual pertence o
'.
Parquet
Conforme destacado na decisão agravada, o acórdão de
origem está em dissonância com a orientação firmada pela
Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.253.844/SC,
submetido ao rito do
-C do
(art. 1.036 do
art. 543
CPC/73
CPC/2015)
, consolidou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil
pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos
honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está
vinculado o
, pois não é razoável obrigar o perito a exercer
Parquet
seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de
financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a
orientação da
: 'A Fazenda Pública,
Súmula 232/STJ, in verbis
quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito
prévio dos honorários do perito'.
[...]
Por outro lado, cabe destacar que 'não se sustenta a tese de
aplicação das disposições contidas no
do Novo CPC, as quais
art. 91
Documento eletrônico VDA55776937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: d1ec0f14-fb18-4e08-b010-613d791783c8

alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários
periciais; isto porque a
dispõe de regime especial de
Lei 7.347/1985
custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a
referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso
concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil' (STJ, RMS
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
55.476/SP,
TURMA, DJe de
.
19/12/2017)

Da simples leitura do excerto transcrito, verifica-se que o acórdão
embargado, fundamentadamente, negou provimento ao Agravo interno, concluindo
que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela
Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do
submetido ao
REsp 1.253.844/SC,
rito do
-C do
(art. 1.036 do
,
art. 543
CPC/73
CPC/2015) consolidou entendimento
no sentido de que, em sede de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério
Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda
Pública a que está vinculado o
, pois não é razoável obrigar o perito a
Parquet
exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de
financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da
,
: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica
Súmula 232/STJ in verbis
sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".

A tese do Tema n.
tal como indicada no despacho devolutivo,
1.382/STF,
afirma ser inviável a condenação do Ministério Público ao pagamento de despesas
processuais e honorários de sucumbência, sob pena de comprometimento de sua
independência e autonomia.
Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão desta Turma — que
afasta a imposição ao
de arcar (inclusive por adiantamento) com honorários
Parquet
periciais em ação civil pública e atribui a responsabilidade à Fazenda Pública a que
vinculado — não se revela em confronto com a orientação da Suprema Corte. Ao
contrário, a solução adotada converge com a diretriz de não responsabilização do
Ministério Público por despesas processuais, sendo o adiantamento dos honorários
periciais espécie de despesa do processo.
Assim, inexistindo dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n.
não há de se falar em retratação.
1.382/STF,
Ante o exposto, em análise ao eventual juízo de retratação a que alude o
inciso II, do
MANTENHO o acórdão anteriormente proferido.
art. 1.040,
CPC/2015,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: d1ec0f14-fb18-4e08-b010-613d791783c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.000.406 / RJ
Número Registro: 2022/0128302-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026979620178190000 00223790320188190000 00539583220198190000 01612788520128190001
1612788520128190001
202125107269
223790320188190000
26979620178190000
539583220198190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN - RJ102246
ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E
ALBUQUERQUE - RJ113942
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN - RJ102246
ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ113942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56078365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: 96949a72-ddca-4b3e-b545-b9b5fe8c8a18

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: 96949a72-ddca-4b3e-b545-b9b5fe8c8a18